Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROPRIEDADE DE BEM EXCLUSIVO. HOMOLOGAÇÃO. CASAMENTO. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Não há utilidade ou necessidade na homologação de acordo de declaração de vontade, que pode ser alcançado extrajudicialmente, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.